Tribunal: TJBA
Processo: 8062033-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062033-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO (RMC). DECISÃO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO POR CONEXÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. MÉRITO: PLURALIDADE DE CONTRATOS AUTÔNOMOS. CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. LITIGIOSIDADE ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a redistribuição de ação anulatória de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), c/c restituição de valores e reparação por danos morais, para outra vara, sob o fundamento de conexão material com outro processo envolvendo as mesmas partes, mas contratos distintos.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a alegada conexão entre duas ações, que envolvem as mesmas partes e contratos da mesma modalidade (RMC) mas vinculados a benefícios previdenciários diversos e com números de contratos distintos, justifica a redistribuição por conexão para julgamento conjunto; e (ii) se a concessão da gratuidade judiciária deve ser mantida.

III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade judiciária à parte recorrente é justificada pela declaração de hipossuficiência e pelos documentos que comprovam seus parcos rendimentos, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade. 4. A conexão processual, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, exige a identidade de pedido ou de causa de pedir. Embora a tese jurídica geral (vício de informação em RMC) seja semelhante, os contratos em exame são autônomos, com números distintos e vinculados a benefícios previdenciários diversos (pensão por morte e aposentadoria), configurando causas de pedir próximas distintas. 5. A ausência de uma interdependência lógica intrínseca entre os contratos impede a configuração de risco de decisões conflitantes, de modo que a reunião dos feitos para julgamento conjunto não se mostra obrigatória e poderia, inclusive, prejudicar a análise individualizada de cada relação jurídica. 6. A distribuição de múltiplas ações por um mesmo autor contra a mesma instituição, com base em contratos distintos e causas de pedir individualizadas, não configura, por si só, litigiosidade abusiva, sendo imperativo garantir o acesso à justiça e o direito do consumidor à reparação de cada dano específico.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A mera semelhança da modalidade contratual e da tese jurídica geral, em demandas envolvendo as mesmas partes, não configura conexão processual apta a justificar a reunião de feitos, quando os contratos são autônomos, possuem objetos e causas de pedir próximas distintas, e não há risco de decisões intrinsecamente conflitantes. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de justiça gratuita, em favor da pessoa natural, somente pode ser afastada por prova inequívoca da capacidade financeira da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1871746 SP 2021/0104307-3, Rel. Min. MANOAL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), T1 PRIMEIRA TURMA, j. 23/11/2021, Dje 06/12/20210.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8062033-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS
e como agravado
BANCO BMG SA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta